Tribunal: TJBA
Processo: 8071414-06.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8071414-06.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros (2) Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA, EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA, DANIEL MEDINA ATAIDE, NIVEA SANTOS FERREIRA APELADO: MOACYR SCHWAB DE SOUZA MENEZES e outros (2) Advogado(s):EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA, DANIEL MEDINA ATAIDE, THIAGO PESSOA ROCHA, NIVEA SANTOS FERREIRA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. LEI Nº 14.905/2024. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A edição da Lei nº 14.905/2024, que alterou a forma de cálculo dos juros legais e da correção monetária para adoção da taxa SELIC, não se aplica retroativamente às relações jurídicas constituídas antes da sua vigência, nos termos do art. 6º da LINDB. Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente as questões controvertidas. A utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito caracteriza manifesta intenção protelatória. Aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. Embargos rejeitados, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8071414-06.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e outros (2) e como apelada MOACYR SCHWAB DE SOUZA MENEZES e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.